Tribunal: TJBA
Processo: 8045919-55.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045919-55.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ATILA BISPO QUEIROZ

Advogado(s)
:
IGOR ALVES BRASIL, ROBERTO OLIVEIRA ARAUJO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. BANCA EXAMINADORA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. VALIDADE DA AUTODECLARAÇÃO DO CANDIDATO. PREVISÃO EM EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 -
Do cotejo das provas documentais colacionadas ao caderno processual, se vislumbra o direito líquido e certo do Impetrante, vez que os documentos e, em especial, as fotografias acostadas aos autos são suficientes para comprovar sua condição de pardo.

2 -
Aplica-se ao caso concreto a disposição contida no item 6.2.3.1 do edital, que garante que a autodeclaração do candidato prevalecerá na hipótese de dúvida razoável acerca do seu fenótipo.

3 -
A ADC/41, que declarou constitucional a reserva de vagas para negros em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, dispõe expressamente que, na existência de dúvida razoável a respeito do fenótipo do candidato, deve prevalecer sua autodeclaração

4 – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança n.
8045919-55.2023.805.0000,
em que

figuram como Impetrante
ÁTILA BISPO QUEIROZ
e como Autoridades Coatoras
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os

magistrados

integrantes

da

Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado

da

Bahia,

por

unanimidade,

REJEITAR A IMPUGNAÇÃO

À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E, NO MÉRITO,

CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos

termos

do

voto

do

relator.

Salvador/BA,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau – Relatora